Tribunal: TJES
Processo: 5002002-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIR VAILLAN LIMA
AGRAVADO: FRANCIELI PARMAGNANI MORESCHI VAILLAN e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
FILH
A
MENOR

–
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE –
FONTES DE RENDA DO AGRAVANTE

– REDUÇÃO EM PARTE DO
QUANTUM

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de benefício da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
, de modo que só poderá ser afastada diante de elementos concretos que refutem a condição de hipossuficiência da parte.

2.
Os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza constitucional, que é a preservação da vida humana e a necessidade de garantir os meios de subsistência.

3.
No caso dos autos, verifico que o agravante não nega seu dever de prestar alimentos à filha, mas insurge-se contra a decisão que majorou o valor anteriormente arbitrado, alegando ter havido alteração da sua situação financeira.

4.
Em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto. É a consagração do binômio necessidade x possibilidade que rege as obrigações alimentares, previsto no artigo 1694 §1º do Código Civil, devendo, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, sem desamparar os menores alimentados e sem onerar excessivamente o genitor alimentante.

5
.
Ao menos na etapa preambular de fixação de alimentos provisórios, o valor estipulado pela r. decisão comporta minoração em decorrência das alterações demonstradas na vida profissional do agravante, na mesma medida em que devem ser observadas as necessidades da menor, considerando, ainda, que o dever de sustento dos filhos deve ser assumido conjuntamente pelos genitores, para que não resulte em encargo maior a um deles desproporcionalmente.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAIR VAILLAN LIMA
contra a r. Decisão (id. 21872360) que, nos autos da
ação

de div
ó
rcio litigioso

ajuizada

em face de
FRANCIELI PARMAGNANI MORESCHI VAILLAN E S
OFIA MORESCHI VAILLAN (menor representada pela sua genitora)
,
revogou a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita e majorou os alimentos provisório devidos pelo agravante em favor da filha menor do casal, ora agravada, para 110% (cento e dez por cento) do salário-mínimo.

Nas razões do recurso (id. 4392679) alegou, em síntese, que (i) o pagamento das custas processuais comprometerá a sua subsistência e, por isso, faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e, ainda, (ii) que deve ser reduzido o valor fixado a título de alimentos para 20% do salário-base, diante da alteração da sua situação financeira.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 4779387 pelo parcial provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002002-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JAIR VAILLAN LIMA

AGRAVAD
O:
FRANCIELI PARMAGNANI MORESCHI VAILLAN E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAIR VAILLAN LIMA
contra a r. Decisão (id. 21872360) que, nos autos da
ação

de div
ó
rcio litigioso

ajuizada

em face de
FRANCIELI PARMAGNANI MORESCHI VAILLAN E S
OFIA MORESCHI VAILLAN (menor representada pela sua genitora)
,
revogou a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita e majorou os alimentos provisórios devidos pelo agravante em favor da filha menor do casal, ora agravada, para 110% (cento e dez por cento) do salário-mínimo.

Nas razões do recurso (id. 4392679) alegou, em síntese, que (i) o pagamento das custas processuais comprometerá a sua subsistência e, por isso, faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e, ainda, (ii) que deve ser reduzido o valor fixado a título de alimentos para 20% do salário-base, diante da alteração da sua situação financeira.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 4779387 pelo parcial provimento do recurso.

Na origem, conforme decisão de id. 13642517, inicialmente foram fixados a título de alimentos a quantia ofertada na inicial de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do autor, ora agravante, deduzidos os descontos legais (INSS e IR) em favor de sua filha,
SOFIA MORESCHI VAILLAN.

Ocorre que, em sede de contestação (id. 18987402), alega-se que o genitor, ora agravante, teria três fontes de renda, por ser professor na rede de ensino municipal de Guarapari, instrutor de educação física na Academia Body Fitness e, ainda,
personal trainer
particular, pelo que se sustenta que a renda auferida pelo agravante não seria inferior a R$ 6.000,00.

Somado a isso, postulou-se na contestação com pedido reconvencional a fixação dos alimentos no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), tendo em vista que a alimentada é diagnosticada com TDAH – transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (laudo de id. 1898) – e que seus gastos mensais alcançam a soma de R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Em razão de tais circunstâncias, o d. Magistrado
a quo
em decisão de id. 21872360, alterou o valor estabelecido a título de alimentos para o correspondente a

110% (cento e dez por cento) do salário-mínimo (equivalente a R$ 1452,00), o qual o agravante busca, com o presente recurso, a redução.

Pois bem.

No que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do benefício depende de provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação.

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
(...) (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na espécie, o d. Magistrado
a quo
revogou o benefício por denotar que o agravante possui condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, por possuir outras rendas além da advinda do vínculo de professor com o Município de Guarapari, na linha da argumentação expedida em contestação.

Ocorre que, o agravante pleiteia a concessão do benefício, notadamente por ter perdido a função de professor substituto junto ao Município, bem como a atividade de instrutor na academia Body Fitness, o que teria comprometido a sua renda.

Como se sabe, a concessão do benefício está condicionada a uma análise dos elementos concretos capazes de demonstrar que o custeio do processo prejudicará a subsistência da parte, não cabendo nem mesmo a fixação de elemento objetivo que cristalize critério de concessão, na linha do que decide o STJ
1
.

Assim, diante das circunstâncias apresentadas, entendo que merece prosperar o pleito, a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao agravante.

Quanto à prestação da verba alimentícia, vale registrar que os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza constitucional, que é a preservação da vida humana e a necessidade de garantir os meios de subsistência.

Lecionam os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que os alimentos representam “
o conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual
”. Nessa linha, os alimentos podem ser conceituados como
“tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendidos os mais diferentes valores necessários para uma vida digna
”, incluindo-se nesse conceito despesas como alimentação, vestuário, habitação, assistência médica, educação, lazer, etc.
2

Como se sabe, esta obrigação pode fundamentar-se em razão do vínculo conjugal, pelo dever de mútua assistência que impera no casamento, ou em decorrência dos vínculos de parentesco, em especial no que tange à relação entre pais e filhos e no dever de sustento, voltando-se em ambos os casos à solidariedade humana e econômica que deve imperar nas relações de família e de parentesco.

Assim, especialmente nos casos em que a prestação alimentícia é devida dos pais aos filhos, duas situações podem se configurar: a primeira em virtude do poder familiar, em relação aos
filhos menores
, situação em que a necessidade destes é
presumida
; e em virtude do parentesco por descendência, em relação aos filhos que, embora maiores, tenham a sua necessidade comprovada.

No caso em tela, dúvidas inexistem que o dever de prestar alimentos do agravante se funda na necessidade presumida da sua filha menor
SOFIA MORESCHI VAILLAN
, quer pela menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ela, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

Tal presunção, que recai sobre as necessidades da menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do
quantum
a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

No caso dos autos, verifico que o agravante não nega seu dever de prestar alimentos à filha, mas insurge-se contra a decisão que majorou o valor anteriormente arbitrado, alegando ter havido alteração da sua situação financeira, notadamente porque possuía um cargo de professor titular e outro de professor substituto na rede Municipal de Ensino de Guarapari, mas perdeu a função de professor substituto, ao que apresentou seu contracheque mais atualizado (id. 4392683) com vencimento efetivo de R$ 2.916,49 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos). E, além disso, justifica ter sido dispensado das atividades na academia em que trabalhava, apresentando o termo de rescisão (id. 4393735) para comprovação.

Ocorre que, nesse exame de cognição caro à fixação de alimentos provisórios, entendo que o seu pleito deve prosperar apenas em parte.

Isto porque conforme apontado pela d. Procuradoria de Justiça em parecer, denota-se dos autos de origem, que o agravante possui outras fontes de renda, referentes a atividades particulares de
personal trainer
e consultoria, ofertadas por ele em suas redes sociais.

Inclusive, neste particular, consignou o Il. membro do Parquet:

“[...]
o alimentante que percebe rendas extras – além do vínculo empregatício formal deve empreender com zelo e boa-fé em juízo, cooperando para demonstrar, sem qualquer forma de ocultação, a renda que efetivamente possui, seja por meio de extratos bancários, planilhas de despesas e receitas, declaração de imposto de renda e outros documentos lídimos ao propósito de demonstrar sua postura colaborativa para com o Poder Judiciário, de modo a permitir que este cumpra com sua vocação de administrar adequadamente a justiça ao caso concreto. Entretanto, no caso em apreço, não se observa a colaboração do Agravante, que tão somente juntou aos autos contracheque referente ao seu vínculo formal.
” (id. 4779387 – grifado).

Assim, como se sabe, em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto. É a consagração do binômio necessidade x possibilidade que rege as obrigações alimentares, previsto no artigo 1694 §1º do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 1694. (...)

§1º. Os alimentos devem ser fixadas na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Deverá, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, sem desamparar os menores alimentados e sem onerar excessivamente o genitor alimentante, levando-se em conta as condições sociais da pessoa que tem o direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias de tempo e lugar, que influenciam na própria medida.

Desta forma, ao menos nesta etapa preambular de fixação de alimentos provisórios, entendo que o valor comporta minoração em decorrência da perda da função de professor substituto e da rescisão contratual com a academia em que laborava, na mesma medida em que devem ser observadas as necessidades da menor.

Posto isso, e com base na premissa de que o dever de sustento dos filhos deve ser assumido conjuntamente pelos genitores, nota-se que o percentual de 20% dos rendimentos do agravante, que perfaz R$ 583,29 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte nove centavos) conforme última folha de pagamento, para atendimento da obrigação mostra-se ínfimo se comparado ao valor total das despesas estimadas da filha do casal, o que imporia maior encargo à genitora
FRANCIELI PARMAGNANI MORESCHI VAILLAN
, desproporcionalmente.

Por esta razão, de acordo com o que se tem notícia nos autos e diante das necessidades da filha, reputo razoável a imposição do percentual de 40% dos vencimentos do agravante a título de alimentos, que, frise-se, perfaz montante menor do que o estipulado na decisão ora impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para

conceder a assistência judiciária gratuita e reduzir os alimentos anteriormente fixados pelo d. Juízo e fixá-los no percentual de 40% dos vencimentos apresentados pelo agravante.

É como voto.

1
REsp n. 1.797.652/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.

2
FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N. Curso de direito civil: Famílias. 14. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 756-759.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR VOTO EXARADO PELO RELATOR. SESSÃO DE 23 DE MAIO DE 2023

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.